Tribunal: TJDFT
Processo: 0705280-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. INOVAÇÃO RECURSAL TAMBÉM CONFIGURADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E PRODUTOS DE VIDRAÇARIA. ATRASO NA EXECUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CLÁUSULA PENAL: REDUÇÃO PROPORCIONAL.

I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna especificamente a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração.

II. A ausência de impugnação dos fundamentos da procedência parcial da reconvenção importa o conhecimento parcial da apelação contra sentença una que julga o pedido principal e o pedido reconvencional.

III. De outra parte, em sede recursal (ressalvada questão cognoscível de ofício) não é admissível o exame de matéria não apreciada pela instância originária, sob pena de supressão de instância.

IV. Aquele a quem foi incumbido o dever de produzir a prova assume os riscos pelo não cumprimento desse encargo processual a ponto de não contribuir, em seu favor, à formação do convencimento do julgador, situação que se amolda ao caso concreto.

V. Diante do inadimplemento parcial do contrato ora imputado à parte contratada à prestação de serviço e produtos de vidraçaria, a cláusula penal deve reduzida equitativamente (Código Civil, art. 413), para preservar a função social do contrato, afastar o desequilíbrio contratual e seu uso como instrumento de enriquecimento sem causa.

VI. Apelações parcialmente conhecidas. Desprovida a da parte demandante/reconvinda. Parcialmente provida a da parte demandada/reconvinte.